Tribunal: TJSP
Processo: 1002772-74.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PROCESSO. Extinção por ausência de interesse processual. Inocorrência. Providência motivada pelo suposto descumprimento de determinação para manifestação acerca da citação frustrada. Fato que, quando muito, caracterizaria abandono da causa, mas após decorrido o prazo de trinta dias e intimada pessoalmente a parte.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.